Tribunal: CARF
Processo: 10907.720596/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720596/2013-31
ACÓRDÃO
3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
PENALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N° 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. Súmula CARF n°186.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para, sanando a
omissão indicada, integrar o acórdão embargado no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir as exigências relativas às ocorrências correspondentes a retificação de
informações prestadas ao Fisco, mantidas as demais conclusões alcançadas pelo acórdão
embargado.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão n.o 3201-010.744
que, por unanimidade de votos, não conheceu de parte do Recurso Voluntário, por inovações de
argumentos de defesa e, na parte conhecida, negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado pelo contribuinte. Referido acórdão, proferido em 26/07/2023, foi ementado nos
seguintes termos:
Processo no 10907.720596/2013-31
Recurso Voluntário
Acórdão no 3201-010.744 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 26 de julho de 2023
Recorrente WORLD FREIGHT AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta ou ao agente de carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOBSERVÂNCIA
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA A PRAZO CERTO. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não se aplica às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, cuja inobservância já consuma a infração, não havendo como reverter o
dano causado pelo atraso no cumprimento delas.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No2.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de norma vigente sob a
alegação de inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
3
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETIFICAÇÃO. INOVAÇÃO
DOS ARGUMENTOS DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matérias em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, por
preclusão, pois viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção
cabível apenas quanto àquelas de ordem pública.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovações de argumentos de defesa e, na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.742, de 26 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 19732.720022/2013-86, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Nos aclaratórios interpostos sustenta a Embargante, em síntese:
- O v. Acórdão embargado não conheceu de parte do Recurso Voluntário, por
inovações de argumentos de defesa e, na parte conhecida, negou provimento ao
apelo. Especificamente, quanto ao argumento de que a retificação de
informações prestadas tempestivamente não configura atraso ou falta de
prestação de informação, o v. Acórdão considerou tratar-se de inovação recursal
atingida pela preclusão, cujo conhecimento acarretaria supressão de instância.
Sem razão, contudo. Isso porque a matéria foi suscitada, expressamente, na
Impugnação ao Auto de Infração e Imposição de Multa, no item 5, da peça
defensiva, no tópico DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA
TAXATIVIDADE.
- Resta provado que questão da mera retificação de informações prestadas
tempestivamente é matéria suscitada tanto no Impugnação quanto no Recurso
Voluntário, de forma que não caracteriza inovação dos argumentos de defesa,
devendo, portanto, ser conhecida e apreciada pela C. Turma Julgadora.
- Posteriormente à inserção tempestiva dos dados, houve a necessidade de
retificação de informações no sistema SISCOMEX CARGA, o que não pode ser
considerado como uma informação fornecida fora do prazo estabelecido na
norma regulamentar. Com efeito, no caso vertente, impõe-se a observância da
Súmula no 186/CARF, que estatui que a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.

Foi proferido despacho de admissibilidade dos Embargos pelo I. Presidente desta
turma, oportunidade na qual foi reconhecida a omissão alegada:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
4
Com efeito, entendemos existir a omissão apontada nos aclaratórios.
É que a Embargante tratou do tema da retificação na impugnação, embora, cabe
ressaltar, de forma não contundente. Confira-se:

Como visto, a Embargante suscitou, explicitamente, a impossibilidade de
aplicação da penalidade àquele que “pretende retificar informações
equivocadamente prestadas à fiscalização”. E, mais adiante, afirmou que o termo
“prestar informações” não abrangeria a ideia de retificação.
Assim, se o caso trata ou não de mera retificação, o fato é que, ainda que não
tenha sido o argumento acompanhado de mais detalhes, ele foi levantado na
impugnação, daí que o acórdão embargado deveria tê-lo apreciado.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no
art.
116, § 1o, do Anexo ao RICARF, ACOLHO, na integralidade, os Embargos de
Declaração.
À DIPRO, para providências cabíveis, dado tratar-se de processo incluído em lote
de recursos repetitivos.

É o relatório.

VOTO
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
5
Conselheira Flávia Sales Campos Vale. Relatora
Com efeito, como consignado no despacho de admissibilidade, este Colegiado
deixou de se pronunciar sobre os argumentos aventados pela ora Embargante no Recurso
Voluntário, trazidos no item 5, da peça defensiva, no tópico DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA
LEGAL E DA TAXATIVIDADE.
Assim, por não ter enfrentado os argumentos oportunamente trazidos pela
Recorrente, entendo que os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar as omissões apontadas
na forma do art. 116, § 1o, do Anexo ao RICARF. Passa-se, portanto, à análise dos pontos omitidos
no Acórdão.
DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Acerca do cumprimento da obrigação acessória, alega a Recorrente:
34. A recorrente na condição de agente de carga, munida das cópias dos
Conhecimentos de Transporte Marítimo que lhes foram encaminhados procedeu,
por meio do sistema SISCOMEX CARGA, a desconsolidação dos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) n.os 160.805.043.786.402, 160.805.045.690.038,
160.805.088.013.003 e 160.805.208.615.463, incluindo os Conhecimentos
Eletônicos houses(HBL) de n° 160.805.048.694.301 e 160.805.091.746.350,
160.805.091.413.548 e 160.805.213.232.208 respectivamente.
35. Destaque-se que os dados lançados no sistema são baseados nas informações
constantes do Conhecimento de Transporte Marítimo, bem como dos aludidos
Conhecimentos Eletrônicos másters (MBL), aos quais os citados Conhecimentos
Eletrônicos houses (HBL) estão vinculados.
36. Assim ao lançar as informações dos aludidos Conhecimentos Eletrônicos
agregados, a Recorrente os fez com base nos dados constantes nos
Conhecimentos Eletrônicos masters (MBL) em comento, bem como na indicação
apontada nos Conhecimentos de Transporte Marítimo.
37. Essencial esclarecer que, cumprindo suas obrigações, os agentes de navegação
promoveram em tempo hábil a inclusão das informações perante a Receita
Federal do Brasil, especialmente quanto as Escalas Eletrônicas e aos Manifestos
Eletrônicos em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Paranaguá, e as
informações a respeito das cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos
Eletrônicos masters (MBL) discriminado alhures.
38. Portanto, tendo os representantes do armador mencionado apresentado as
informações sobre as cargas transportadas, por meio dos Conhecimentos
Eletrônicos acima informados, associados aos Manifestos e às Escalas eletrônicas,
todos os prazos exigidos pela fiscalização aduaneira foram cumpridos.
39. Ademais, as autoridades alfandegárias não sofreram qualquer dificuldade para
fiscalização, bem como para apuração de créditos destinados ao erário, sendo que
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
6
tal raciocínio utilizado pelas autoridades alfandegárias não é verdadeiro, em que
pese o caráter vinculado de suas atribuições.
40 Concluir de maneira contrária, nobres julgadores, é colocar o contribuinte no
jugo da incerteza, eis que não se pode impor uma obrigação a alguém se
baseando em fatos incertos e fora da normalidade e rotina dos portos.
41. Logo, a lavratura do auto em testilha afronta ferozmente o princípio da
segurança jurídica, postulado este que deve ser observado pela Administração.
42. Mesmo considerando o fato de a atividade administrativa fiscal ser vinculada,
a interpretação e aplicação de quaisquer normas, pelos órgãos administrativos,
não deve afrontar os princípios constitucionais basilares de nosso ordenamento
jurídico, princípios estes já albergados em sede legal.
43. Destaque-se, ainda, que o exame de legalidade, pelos órgãos administrativos
de julgamento, de qualquer ato administrativo, se inicia com o seu confronto
imediato com a Constituição Federal, ponto central de validade de todo o
ordenamento jurídico, pois do contrário estar-se-ia a permitir a ilegalidade a
partir de seu germe, falando-se, pois, de aplicação cega da lei e não de sua
vinculação a ela.
44. Portanto, a aplicação da penalidade em testilha é arbitrária, tendo em vista
sua grave afronta à segurança jurídica, garantida a todos pela nossa Lex Maior.

Contudo, em que pese as alegações da Recorrente, razão não lhe assiste, pois de
acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o presente Auto de Infração
(fls. 02/17), a conduta que motivou a imputação da multa em questão foi a prestação da
informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos à vinculação do CE-Mercante. Tais
informações deveriam ter sido efetuadas 48h antes da atracação da embarcação.

DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE
Já em relação a ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade, a Recorrente
sustenta:
45. Havendo melhor entendimento, o que se admite apenas por argumentação,
cumpre então a essa Egrégia Turma declarar a nulidade da penalidade imposta,
considerando a ausência na legislação tributária, de disposição expressa
determinando a aplicação de penalidade em situação idêntica à apresentada in
casu. Senão vejamos:
46. Dispõe o artigo 107, IV, e, do Decreto-lei 37/1966 ser aplicável multa no
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao sujeito passivo que, na forma e no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
7
47. Por sua vez, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, exercendo a
competência regulatória atribuída pelo citado diploma, recepcionado como lei
pela Constituição Federal de 1988, frise-se, baixou a Instrução Normativa n.o
800/2007.
48. Evitando-se tratar de pormenores irrelevantes à questão, esclarece a
Recorrente, de imediato, que o artigo 22, III, da IN RFB n.o 800/2007 dispõe
expressamente que o agente de carga tem o dever de DESCONSOLIDAR o
Conhecimento Eletrônico que figure como consignatário em até 48 (quarenta e
oito) horas antes da atracação da embarcação.
49. Vislumbramos que tanto a norma regulamentada como a norma infralegal
regulamentadora não estabelecem qualquer penalidade àquele que pretende
RETIFICAR informações prestadas à fiscalização. Extrai-se tal assertiva da regra de
interpretação traçada pelo artigo 112 do Código Tributário Nacional.
50. Ressalte-se, ainda, que o artigo 107, IV, e, do Decreto-Lei n.o 37/1966 deve ser
interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe sanção. Assim
sendo, a penalidade em questão contraria não só o citado dispositivo, como
também aos princípios da taxatividade, da reserva legal, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da moralidade e da segurança jurídica (também albergados
em sede legal, como já exposto).

Da análise dos autos, constata-se que no caso em apreço de fato parte da exigência
corresponde a retificação de informações prestadas à fiscalização. Destaque-se Tabela 1 – Anexo
ao Auto de Infração (fls 2/17) reproduzida abaixo:

Nesse sentido, razão assiste a Recorrente. A jurisprudência deste Conselho é firme
no sentido de que a retificação de informações tempestivamente prestadas ao Fisco não configura
a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. Nessa linha de
entendimento foi a aprovada a Súmula CARF:
Súmula CARF no 186
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.030 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720596/2013-31
8
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.

Dessa forma, sendo as súmulas de observância obrigatória, as exigências relativas
as ocorrências correspondentes a pedido de retificação de informações já prestadas devem ser
excluídas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração opostos para,
sanando a omissão indicada, integralizar o Acórdão proferido e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, com efeitos infringentes, para excluir as exigências relativas as ocorrências
correspondentes a pedido de retificação de informações já prestadas ao Fisco, mantidas as demais
conclusões alcançadas pelo acórdão embargado.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 214
DF CARF MF
Original